Tribunal: STF
Processo: RE 103054
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
- Peculato-furto (art-312, par-1. do CP). Tentativa (art-12, II do CP). Prescrição da pretensão executória (art-110, parágrafos 1. e 2. do CP). Se não há o apossamento do bem que se intentou subtrair, porque impedido se consumasse a execução por motivo de interferência dos agentes policiais, que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão da coisa em via de subtração, o peculato-furto e simplesmente tentado. Recurso extraordinário conhecido e provido, declarada a prescrição da pretensão executória.